Tribunal: STF
Processo: HC 59387
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. Júri. Nulidade do processo. Surpresa para a defesa, resultante do libelo, que não se verifica, em face dos termos da denúncia, nele repetidos. Cerceamento de defesa insuscetível de apreciação, na hipótese, porque dependente do exame da prova.
Habeas corpus indeferido.